Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela executada em cumprimento de sentença decorrente de desapropriação indireta. A agravante alega excesso de execução em razão de divergência entre o valor executado e o valor apurado pela Contadoria judicial. Questiona, ainda, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10 % do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a diferença de valores caracteriza excesso de execução; e (ii) saber se é devida a condenação e a majoração da verba honorária em desfavor da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência decorre exclusivamente da atualização monetária e dos juros legais entre as datas dos cálculos; não há acréscimo indevido.
4. A Contadoria judicial, órgão auxiliar previsto no art. 149 do CPC, goza de presunção de veracidade. Ausente prova técnica capaz de infirmar seus cálculos.
5. O valor homologado considerou apenas 70% do imóvel, conforme fixado na ação de conhecimento, afastando a alegada majoração.
6. Aplicação do princípio da causalidade: a executada deu causa à impugnação e resistiu sem êxito à pretensão legítima, atraindo a obrigação de arcar com honorários (CPC, art. 85, § 7o).
7. Havendo honorários fixados na origem, cabe majoração em grau recursal (CPC, art. 85, § 11). Percentual elevado de 10 % para 12 % do valor da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12%.
Tese de julgamento:
1. A diferença entre o valor executado e o montante homologado, resultante apenas da atualização monetária e dos juros legais, não configura excesso de execução quando observados os parâmetros fixados na fase de conhecimento.
2. Impugnada sem êxito a execução submetida ao regime de precatórios, é devida a condenação e a majoração dos honorários de sucumbência em desfavor da executada, à luz do princípio da causalidade.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 149, 509 § 1o, 523 § 1o, 85 §§ 7o e 11.